Tribunal: TJDFT
Processo: 0002082-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002082-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAYAN WALLISON DOS SANTOS PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ERRO MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ESPECÍFICO PARA MAJORAÇÃO DA PENA BASE. FRAÇÃO ADEQUADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DEPROVIDO. 1. A readequação do vetorial, para se amoldar como circunstâncias do crime, não incide em nenhuma mácula no julgado, ensejando, tão somente, em mero erro material a troca das nomenclaturas das circunstâncias judiciais apreciadas. 2. Embora não tenha sido demonstrada a existência de permanência e estabilidade entre o acusado e o menor, situação que redundaria no crime de associação para o tráfico, o concurso de agentes entre os envolvidos evidencia uma maior reprovabilidade da conduta, que extrapola o inerente ao tipo penal e justifica a majoração da pena base referente ao crime do art. 33, da Lei no 11.343/06. 3. Adequada a pena imposta ao sentenciado, eis que coerente com as circunstâncias dos autos e os parâmetros normativos. 4.1. Ausente critério específico definido na norma jurídica, a majoração da pena base para as circunstâncias negativas dos art. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei no 11.343/06, em fração determinada, não merece qualquer reparo, uma vez que fixada com razoabilidade e proporcionalidade para prevenção e repressão da conduta. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 59 do CP, insurgindo-se contra a valoração negativa das circunstâncias do crime, ao argumento de que não há qualquer indicação de que tenha extrapolado, de qualquer forma, o tipo penal, além da suposta parceria não servir para a valoração negativa. Afirma, ainda, ausência de fundamentação concreta para justificar a fração de aumento de pena utilizada na primeira fase da dosimetria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Feita essa consideração, quanto à insurgência afeta ao afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, entendo não assistir razão à defesa. Isso porque, o Juízo sentenciante, ao demonstrar suas razões para a análise negativa da referida circunstancia judicial fundamentou seu entendimento no fato de a conduta delitiva do apelante ter sido praticada em concurso de agentes e que, embora não demonstrada a existência de permanência e estabilidade entre o acusado e o menor A. B. D. S., situação que redundaria no crime de associação para o tráfico, o concurso de agentes entre os envolvidos evidencia uma maior reprovabilidade da conduta, que extrapola o inerente ao tipo penal [...] Daí se percebe que a majoração da pena base para cada circunstância negativa do art. 59 do CP em 1/8, entre a pena mínima e a máxima, abstratamente cominada, não merece qualquer reparo, uma vez que se apresenta razoável e proporcional para prevenção e repressão da conduta” (ID. 56065770). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto à insurgência acerca da fração utilizada para majorar a pena na primeira fase da dosimetria, também não cabe subir o inconformismo, pois o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/8/2023). Assim, "inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.094.600/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016